Tribunal: STF
Processo: RE 1387984
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PIS. COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.858/99. 



    l. As disposições das Leis Complementares 7/70 e 70/91 devem ser tidas como de lei ordinária, e, portanto, passíveis de modificação por norma da mesma hierarquia. 



    2. Os atos cooperativos não estão sujeitos à incidência do PIS e da COFINS porquanto o art. 79 da Lei 5.764/71 dispõe que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. O resultado positivo decorrente dos atos típicos da sociedade cooperativa não pode ser tido como faturamento. Mantido o fim societário na prática do ato próprio que beneficie à sociedade cooperativa, não resta configurada a base de cálculo das contribuições. 



    3. As receitas advindas da prática de atos não-cooperativados estão sujeitas às regras do direito tributário. De acordo com o artigo 87 da Lei n° 5.764/71, o resultado financeiro decorrente desses atos deve servir de base à tributação. 



    4. Não há violação à isonomia quando os diferentes regimes correspondem a diferentes ramos da atividade econômica, que apresentem características distintas. 



    5. A alteração na sistemática de recolhimento do PIS e da COFINS promovida pelo 10.833/2003 não pode ser considerada como regulamentação de texto constitucional, razão pela qual não há qualquer afronta ao artigo 246 da CF/88. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 246 da CF. Sustenta, em essência, que “conforme o artigo 246 da Constituição, é vedada a regulamentação de artigo da Constituição Federal, como ocorreu ‘in casu’, por Medida Provisória (MP n° 135/2003)”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não há impedimento da Medida Provisória nº 135/2003 estabelecer normas relativas à COFINS, não incidindo a vedação do art. 246 da Constituição. Confira-se a ementa do julgado:



    COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 135/2003. LEI Nº 10.833/2003. LEGALIDADE. ISONOMIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E NÃO-CONFISCO. 1. Não há impedimento da Medida Provisória nº 135/2003 estabelecer normas relativas à COFINS, não incidindo a coibição do art. 246 da Constituição. 2. A majoração da alíquota de 3% para 7,6%, para as empresas optantes pela tributação considerado o lucro real foi realizada juntamente com a instituição da não-cumulatividade da COFINS e o direito ao aproveitamento de créditos (o artigo 3º da Lei nº 10.833). 3. É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco.



    (RE 570.122, Red. p/o acórdão o Mini.Edson Fachin, Tribunal Pleno - grifos acrescidos) 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, razão pela qual não merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator